Tribunal: TJDFT
Processo: 0753456-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753456-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO AGRAVADO: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLÁVIA MICHELY TEODORO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, pela qual, em ação de indenização, indeferido o pedido de gratuidade de justiça da autora agravante. Esta a decisão agravada: “1. Inicialmente, promovi a alteração do valor da causa, conforme indicado na emenda de id. 253540513. 2. Conforme se observa dos extratos bancários de id. 253540520 a id. 253540522, além dos valores recebidos do Governo do Distrito Federal, na conta corrente n. 669354, a autora recebe ainda vultosas importâncias na Conta Corrente de n. 017.907-3. 3. Ademais, no extrato de id. 253540522 nota-se que entre os dias 11.07.2025 e 17.07.2025 a autora movimentou R$ 31.230,00. 4. Nessa linha, verifica-se que a autora possui condições de realizar o pagamento das custas iniciais, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. 5. Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC. 6. Sem prejuízo, no mesmo prazo, deverá a autora comprovar documentalmente os parâmetros utilizados para alcançar o valor da causa indicado na emenda à inicial de id. 253540513. 7. Intime-se.” - ID 255881433, autos n. 0708126-95.2025.8.07.0019. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que “é cargo comissionado no GDF, percebendo valores abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.” - ID 79072113, p. 2. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Considerando que o indeferimento da gratuidade pode resultar na extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais até o julgamento final deste recurso, evitando-se dano grave e de difícil reparação. A medida encontra amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, diante da plausibilidade jurídica do direito invocado e do perigo de dano iminente.” - ID 79072113, p. 5. Requer ao final: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; b) Ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, deferindo-se à Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC).” - ID 79072113, p. 5. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V, do CPC (decisão pela qual rejeitado o pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). A agravante acostou contracheques que apontam o salário mensal bruto no valor de R$ 5.534,00 (ID 79072115, pp. 16/18), além de faturas de cartão de crédito (ID 79072119 ao 79072121) e declaração de ajuste anual - Imposto de Renda (ID 79290440). Juntou também extratos bancários, pelos quais se verificam: transferências via Pix no valor de R$ 6.000,00 e de R$ 598,00, em 08/2025, para outra conta da agravante FLAVIA MICHELY TOLEDO (ID 79072115, p. 22); transferências via Pix no valor de R$ 4.500,00 em 09/2025 para outra conta da agravante; transferências via Pix nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 200,00 em 07/2025 para outra conta da agravante, além de duas transferências via Pix nos valores de R$ 10.000,00 e uma no valor de R$ 1.000,00 para destinatário não identificado (1610). Assim, embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que inviável desconstituir o que bem definido em sede da decisão agravada: a documentação anexada aos autos é insuficiente a comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora